Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1005249-97.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES
DR. PAULO VINDOURA GOMES
PACIENTE:
PABLO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Marciano Xavier das Neves, OAB/MT 11.190, e Pablo de Oliveira, OAB/MT 29.980, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Pablo de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014460-42.2019.811.0042, cód. 589207, tirado da operação Mahyas, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente
De acordo com a inicial, o paciente foi diagnosticado em 19/3/2021 com o novo Sars-Cov-2, e dessa forma, o paciente representa um perigo real para o sistema penitenciário, expondo a fragilidade dos protocolos de segurança e da própria administração pública quanto ao controle da pandemia.
Assere ainda que o paciente se encontra preso desde 11/8/2019, e não há qualquer menção de que possa representar risco à instrução criminal, à ordem pública ou à regular aplicação da lei penal.
Justifica não ter sido possível a juntada integral dos autos da ação penal primitiva, tendo em vista o volume de 1,8GB, e a propósito, entende desnecessária tal providência, eis que as provas encartadas elucidam o constrangimento ilegal irrogado ao paciente.
Destaca que a Recomendação n. 62/CNJ estabelece medidas para a contenção do novo coronavirus, dentre elas, a possibilidade de concessão de regime diverso do fechado pelo Juízo de origem, o que não foi observado in casu.
Compromete-se o paciente a se apresentar de forma online para justificar atividades caso seja necessário.
Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 81564995 a 81564987.
A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 81583978] à relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.
Contudo, o termo de pesquisa no id. 81595977, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 81595978 esclarece que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A decisão invectivada traz a premissa de que o ora paciente Pablo de Oliveira possivelmente integra a organização criminosa, sendo apurado que ele teria a função de conduzir os comparsas até os locais onde ocorreriam os crimes, e que, nessa esteira, faz por merecer a prisão cautelar que ora se busca revogar.
Consta, ainda, a respeito do ora paciente:
“[...] extrai-se dos autos que o acusado PABLO DE OLIVEIRA, ex-Policial Militar, ao ser abordado (no dia 10 de agosto do ano de 2019) pela equipe de Investigadores de Polícia, apresentou uma carteira funcional de escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (fls. 53), cujo crime foi confessado, quando do seu interrogatório, conforme consta do ID. 38686190.
Observa-se que o acusado PABLO DE OLIVEIRA e seus comparsas foram presos em flagrante delito em 11 de agosto de 2019.
Pelo Juízo plantonista, foi recebido, homologado e convertido o flagrante em prisão preventiva, porquanto restou demonstrada a materialidade e os indícios de autoria dos crimes, sendo então convertido o flagrante em prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, para o fim de acautelar o meio social, em face da gravidade dos crimes, pois, em tese, foi praticado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, colocando em risco a vida de pessoas/vítimas que se encontravam na Fazenda São Pedro, local onde ocorreu o roubo – ID. 8686838.” [id. 81564987, p. 9].
A exposição de fundamentos concretos trazidos no trecho acima, que dão vazão à acusação, bem assim a destacada relevância do papel desempenhado pelo paciente no contexto delituoso, em coautoria funcional, evidencia a impossibilidade momentânea de se conferir o status libertatis.
Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” [STJ, RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01/9/2020].
Quanto à pretensão de colocação do paciente sob medida cautelar diversa da prisão preventiva em razão de se encontrar contaminado pelo vírus Sars-Cov-2, o art. 5o, IV, da Recomendação n. 62/CNJ, estabelece que o juiz presidente do processo deverá avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos reclusos com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 mediante relatório da equipe de saúde, quando ausente espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.
No caso, embora o paciente realmente tenha confirmado o diagnóstico de Covid-19, consoante se extrai do documento anexado no id. 81564995, o impetrante não cuidou de pormenorizar se a unidade prisional respectiva possui ou não espaço de isolamento adequado, a sugerir que ele realmente represente ameaça aos demais reclusos ou a agentes do sistema prisional, o que por ora, impede a concessão liminar da ordem mandamental.
É certo, ainda, que, em relação ao alegado excesso de prazo por se encontrar preso desde 11/8/2019, não há evidência razoável a respeito dos motivos que determinaram a demora da tramitação processual, e se há contribuição da defesa para tanto, sendo certo, entretanto, que aparentemente os fatos são complexos e naturalmente demandam maior tempo para a finalização da instrução criminal, máxime durante o período pandêmico recente que assola o Estado de Mato Grosso, motivando inclusive a instauração de novo lockdown na capital e adjacências, que se iniciará no próximo dia 31/3/2021, o que em tese, justificaria o alongamento temporal ora fustigado.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar o cabimento da prisão domiciliar e a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator